Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700766-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL PDECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em que se pretende a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora. 2. Na origem, a parte autora (48 anos) relatou ser portadora de lesão renal grave, decorrente de acidente ofídico (picada de cobra), razão pela qual necessita fazer 3 sessões semanais de hemodiálise. As referidas sessões são realizadas no Hospital Universitário de Brasília, onde permanece internado, porque não possui condições de suportar os custos financeiros do transporte de sua residência (zona rural na Região Administrativa do Paranoá) para o local onde serão realizadas as sessões. Ou seja, sem o transporte especial será impossível a continuidade do tratamento e a desospitalização, porque não possui renda para realizar o trajeto por outro meio. Por fim, informou que o Distrito Federal se recusa a realizar seu transporte. O pedido de tutela de urgência foi deferido, assegurando ao paciente a realização do transporte digno. 3. A interferência do Poder Judiciário no atendimento da rede pública de saúde, ocorre somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal em seus arts. 6o e 196 e seguintes. 4. Nesse ponto, verifico que o ente Distrital tem se mostrado negligente no atendimento de pacientes carentes que são submetidos a tratamento semanal de hemodiálise e que não podem se submeter ao transporte público por inúmeros aspectos pessoais. A exemplo, cito precedentes da 3a Turma Recursal, que apontam que entre março de 2021 e fevereiro de 2022, foram julgados nada menos que 9 recursos inominados em situação de similaridade. Ou seja, sem a interferência do Poder Judiciário permanecerá a situação de atendimento de um número ínfimo de pacientes e prejuízo para toda um coletivo que se encontra nessas condições. 5. Restou demonstrado nos autos situação no mínimo peculiar e por demais onerosa ao Estado, que é impossibilidade de desospitalização de um paciente porque ele não tem condições econômicas de continuar o tratamento de hemodiálise fora da internação hospitalar. Nesse sentido o relato do médico assistente: “... já de alta da clínica médica, mantido internado, pois reside em área rural e não possui meios de transporte para a diálise. Paciente já possui vaga fixa de hemodiálise no HUB [...]” (ID 124003487 - Pág. 1). Enquanto isso, permanece ocupado o leito da unidade ambulatorial do Hospital da Região Leste (Hospital Regional do Paranoá – ID 124003487 - Pág. 3). Ainda com relação às condições pessoais do paciente, há o reconhecimento por parte do Distrito Federal da indisponibilidade de transporte próprio da parte autora de sua residência até o HUB (62 Km de distância) ou para outra Clínica localizada em Sobradinho (86 Km de distância), conforme ID 127484728. Por último, registra-se o fato de que o paciente, ora agravado, também é acometido de patologia psiquiátrica. 6. É possível dizer, sem maior conhecimento, que a alta hospitalar, nesse caso, implica no retorno do paciente para a rede pública de saúde pela porta da emergência e com risco de vida. Também que a manutenção do paciente internado em leito hospitalar no Paranoá, com descolamentos sabe-se lá como até o HUB na Asa Norte 3 vezes por semana, indica alto custo econômico e social, sem que se vislumbre, no momento, outras opções menos onerosas ao Estado e penosas ao paciente. 7. Nesse contexto, tenho que se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porque a probabilidade do direito decorre dos inúmeros precedentes do órgão Colegiado a que este Juiz se encontra vinculado, além da urgência da medida, decorrente do especial quadro de saúde do paciente, da necessidade de sua desospitalização e dos altos custos envolvidos. 8. É o caso, portanto, de confirmação da decisão agravada. 9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 11. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, tendo em vista que, nos termos da Súmula 421 do STJ, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal